Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Porte de drogas para consumo pessoal – maconha e cocaína. Tema repetitivo 506 do c. STF. Retorno para reexame.
1 – Decidiu o c. STF em julgamento de recurso extraordinário representativo de controvérsia que “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta”. E que “se presume usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito.” (RE 635.659 - Tema 506).
2 – O porte de cocaína para consumo pessoal, mesmo que em pequena quantidade, continua sendo conduta típica e, como tal, sujeita-se às penalidades estabelecidas na lei, sobretudo se no ambiente prisional, o que evidencia a gravidade da conduta
3 - Apelação não provida.